Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-08.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801299-08.2022.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO TARAO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CASSAÇÃO DO
DECISUM
PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. UMA VEZ QUE A MEDIDA DE EXCEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS ESTARIAM PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA DECRETAÇÃO
EX VI
ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO, ALIADA A
DESPROPORCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS
EX VI
ART. 321, 319, 282, I, II E § 1º DO CPP – MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão do recorrido e estabeleceu outras medidas cautelares diversas da prisão.

II -
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP;

III -
Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares, especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Ministério Público, na condição de
Dominus litis
, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara da Vara Criminal de Redenção que indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do ora recorrido, João Batista do Nascimento Tarão. Interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão.

O representante do
Parquet
Estadual, como abono de sua tese asseverou
acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva do ora recorrido, na medida em que há indícios fortíssimos da prática dos crimes de furto qualificado tentado e de maus-tratos contra cão doméstico, com resultado morte. Aduz a presença dos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, já que o ora recorrido praticou crimes graves, com penas cominadas superiores a 5 anos de reclusão, crimes esses que causam insegurança e inquietação à comunidade, especialmente o crime de maus tratos contra animais, o que demanda uma resposta rápida e eficaz das autoridades responsáveis pela repressão ao crime que reverte sobremaneira a ordem pública, restando induvidoso que a manutenção de seu estado de liberdade é um evidente perigo para a ordem pública, estando presentes, portanto, os requisitos, pressupostos e fundamentos que autorizam a medida atacada; motivos pelos quais pleiteia a Promotoria pela reforma da decisão ora combatida.

Em sede de Contrarrazões Recursais, a defesa do recorrido, pugnou pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão vergastada em todos os seus termos, mantendo o Recorrido em Liberdade.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento, no sentido de que seja reformada a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra o Inquérito Policial
na data de 15 de março de 2022, por volta das 15h30 min., no interior da residência da vítima, localizada na Rua Delly Vilas Boas, nº 2002, setor Bela Vista, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, recorrido
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO TARÃO
, mediante escalada, tentou subtrair, para si, um aparelho celular
XIAOMI REDMI 9T
, sem avaliação, pertencente à sua sobrinha, a adolescente
DEBORA LOURRANY SANTOS TARÃO
.

Consta, ainda, que sob as mesmas circunstâncias fáticas de tempo e local,
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO TARÃO
, feriu animal domesticado pertencente à vítima, que em decorrência dos ferimentos causados, evoluiu a óbito.

Conforme se apurou, na data dos fatos, o recorrido
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO TARÃO
teria pulado o muro da residência da vítima, ingressado em seu interior pelos fundos, e, sem que ela percebesse de imediato, subtraiu seu aparelho celular, que se encontrava na mesa da cozinha. No entanto, ao perceber a presença de
JOÃO BATISTA
na residência, a vítima deu falta do celular, e passou a questioná-lo sobre o aparelho. Este, inicialmente negou a subtração, no entanto, após a intervenção a avó da vítima, o recorrido confessou o delito e indicou o local onde havia escondido o aparelho, evadindo-se do local logo em seguida.

Ato contínuo, na saída da residência da vítima, inconformado com o insucesso de sua empreitada criminosa, o recorrido, de forma vingativa, agrediu a cadela da vítima de prenome “LOLA”, que se encontrava do lado de fora da residência, com um potente chute, e em seguida com diversos golpes de cabo de vassoura, com um cabo de vassoura, provocando-lhe os ferimentos descritos no atestado de ID 54189143 – Pág. 6/7, que foram a causa eficiente de sua morte.

Vizinhos da vítima, percebendo o que se passava, acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local efetuou a prisão em flagrante do recorrido.

Nesse diapasão, o recorrido foi apresentado ao juízo de primeiro grau para Audiência de Custódia, onde foi concedida a Liberdade Provisória fixando medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob o seguinte fundamento:
“
Como se vê, em relação ao crime patrimonial, o bem supostamente subtraído fora restituído, não havendo registro de violência ou grave ameaça à pessoa. Assim como em relação ao crime ambiental, embora tenha havido a morte da cadela, mesmo diante da proteção constitucional e legal dos animais, não se mostra proporcional e razoável no caso concreto a decretação da prisão, estando ausente o perigo in libertatis, porquanto medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto, como proibição de contato com a vítima, por qualquer meio, vinculação ao processo, recolhimento noturno e proibição de frequentar determinados lugares com finalidade de consumo de substâncias entorpecentes.”

Desta forma, irresignado com a decisão guerreada, o Ministério Público, na condição de
Dominus Litis
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (RESE), pretendendo a reforma da aludida decisão, já que diferentemente do indicado no decisum restou demonstrado a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, aliado ao que preleciona o art. 313, III, do CPP.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.TESE MINISTERIAL

1.1 REFORMA DO
DECISUM
PARA CASSAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA

De início, necessário observar que a Prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Insta consignar, por oportuno, que a Audiência de Custódia, procedimento adotado que permite, dentro do prazo de 24 horas, aos juízes ouvirem as pessoas que foram presas em flagrante. Assim, os magistrados podem avaliar a necessidade de manter a pessoa presa, se pode sair mediante fiança, se cabe uma medida punitiva de caráter educativo, como, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas, ou até mesmo se deve ficar em liberdade, por não ter sua prisão justificada.

Desta forma, a Audiência de Custódia confere ao cidadão preso em flagrante o direito de ter seu caso reanalisado por um juiz, que fará uma análise da legalidade da sua prisão em tempo excessivamente curto e, ainda, com a garantia do contato pessoal. Acerca da
Liberdade Provisória com ou sem Fiança, trata-se de matéria processual que concede liberdade, sob certas circunstâncias, ao agente que está na iminência de ser preso, ou foi preso, em flagrante, ou em decorrência de sentença de pronúncia, ou de sentença penal condenatória, mas que ainda não transitou em julgado. Todavia, para conceder a liberdade provisória, se faz necessário analisar os requisitos legais dos artigos 311 e 312 do CPP, “
a contrario sensu
”, ou seja, ausente qualquer daqueles requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, deve-se conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do tipo de crime.

Cediço pontuar, que a
concessão de liberdade provisória com fixação de outras medidas cautelares deu-se como alternativa à prisão preventiva, em estrita observância às disposições contidas nos arts. 310, inc. III, e 321, ambos do CPP.
A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção.

Dessa forma, diante do não cabimento da prisão preventiva, a qual é a última
ratio,
conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, cujo o artigo 321 do Código de Processo Penal determina que
"ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

De outro modo, a
prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada , nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores ( v.g. HC n. 93.498⁄MS, Segunda Turma , Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 18⁄10⁄2012).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874⁄SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 10⁄12⁄2015).

No caso dos autos, necessária a imposição das medidas cautelares conforme o determinado, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, previstas no artigo 319, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal, haja vista se mostrar necessária, por ora, para assegurar o comparecimento dos recorridos aos atos do processo e para evitar a obstrução do seu andamento.

De sorte que a
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justificaria caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma vez que a concessão da medida extrema poderia encontrar-se em desacordo com o princípio da homogeneidade segundo o qual o juiz não pode impor ao réu encarceramento com intensidade mais grave do que o previsto para eventual condenação do agente, sob pena de tornar o processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

Na hipótese, vê-se que as medidas especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada.

Com efeito, a conduta do recorrido JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO TARÃO, justifica a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, necessária para o resguardo, por hora, da aplicação da lei penal, uma vez que restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos. Com efeito, observou-se que as condições impostas ao recorrido não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos relatados no acervo processual, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a viabilidade da aplicação da Lei.

Vale destacar, de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida cautelar. Entretanto, nesse momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da referida cautela, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade que mereça o reparo, por hora. A propósito do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. 3. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento periódico em Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; (b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do magistrado; (c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e (d) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; (e) além das medidas protetivas de urgência que o Juízo a quo entender pertinentes. 4. No caso, restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o suposto cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa. 5. As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima e de sua família. 6. O pleito de detração não objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.210/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018, grifo nosso).

Nesse prisma, c
abe ao magistrado, assim, com base no seu poder discricionário e de acordo com o princípio da livre apreciação da prova, atribuindo valor aquelas apresentadas na audiência de custódia, que tem como
missão verificar a legalidade do flagrante, a integridade física e psíquica do detido e, se for o caso, o cabimento do relaxamento da prisão em flagrante, da concessão da liberdade provisória, da prisão preventiva ou de outras medidas cautelares diversas da prisão nos termos dos artigos 306 e 310 do Código de Processo Penal.

In casu
, houve a concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, a qual tem por fim garantir o cumprimento das obrigações processuais do recorrido para que este, ao menos em tese, tenha o interesse em dar o devido cumprimento. Na espécie, essa medida cautelar revelou-se necessária diante dos fatos e das provas apresentada na audiência, ocasião em que o juízo adotou as providências, diante das provas que lhe foram apresentadas.

Com efeito, prudente repisar que a prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão do recorrido e estabeleceu outras medidas cautelares diversas, em decisão fundamentada.

Assim, temerário deixar de reconhecer que o magistrado agiu com a devida cautela, oferecendo a prestação jurisdicional, na justa medida em face das provas do acervo. Uma vez que na ausência de evidências inexoráveis que
caracterizasse situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do recorrido

Desse modo, a decretação de prisão preventiva significaria impor cautelarmente restrição mais severa do que aquela prevista na legislação para o caso de condenação definitiva, já que não há circunstâncias que revelem que a pena será fixada acima do mínimo, o que por si só evidencia a desproporcionalidade e inadequação da medida.

Outrossim, como é cediço, em havendo elementos novos que sejam trazidos aos autos que eventualmente indiquem ser necessária a prisão cautelar dos Recorridos, nada obsta que o Magistrado reaprecie a questão. Destaque-se, também, que, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, vige o "princípio da confiança", nos Juízes próximos das provas e pessoas, em causa, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma. Nesse sentido: STF - RTJ 64/77; RT 554/386-7, JTACRESP 48/174; 42/46.

Desta forma, diante dos argumentos esposados, pelo menos por ora, temerário adotar-se medida drástica da prisão cautelar, recomendando a prudência com a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, data vênia o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023